Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700340-57.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACULDADES UNIDAS DO NORTE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O documento anexado no ID Num. 56127879 não prova o efetivo recolhimento do preparo. Nesses termos, intime-se a agravante, FACULDADES UNIDAS DO NORTE LTDA, para que comprove o recolhimento do preparo, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap